Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. FILMAGENS. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas filmagens, declaração do usuário prestada na Delegacia, tudo confirmado pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Embora não seja colhido depoimento do usuário em Juízo, as declarações prestadas por ele na Delegacia, afirmando peremptoriamente que adquiriu a porção de entorpecente do réu, podem ser utilizadas para a formação do convencimento quando corroboradas pelas declarações dos policiais, colhidas em Juízo.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido e desprovido.